Tribunal: TJDFT
Processo: 0705396-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SISBAJUD. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM SALARIAL DOS VALORES. EXTRATOS BANCÁRIOS INCOMPLETOS. DOCUMENTOS UNILATERAIS DE PRÓ-LABORE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA IMPENHORABILIDADE. REFORMA DA DECISÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título judicial, acolheu parcialmente impugnação do executado para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 3.312,54 (três mil, trezentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos) constrita via SISBAJUD em conta mantida junto ao Banco do Brasil S.A., sob o fundamento de se tratar de conta destinada ao recebimento de proventos. A agravante sustenta a ausência de comprovação da natureza alimentar do montante bloqueado e requer o restabelecimento da constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se a quantia bloqueada via SISBAJUD em conta bancária do executado possui natureza alimentar apta a atrair a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege salários, vencimentos e proventos de natureza alimentar com o objetivo de resguardar a dignidade do devedor e garantir condições mínimas de subsistência.
4. A incidência da proteção legal não ocorre de forma automática quando os valores estão depositados em conta corrente comum, cabendo ao executado demonstrar de maneira clara a origem alimentar da quantia bloqueada.
5. O executado deve comprovar a correspondência entre os rendimentos percebidos e o montante constrito, bem como a indispensabilidade da quantia para sua subsistência.
6. Extratos bancários parciais e referentes a período temporal reduzido não permitem identificar a formação do saldo bloqueado nem estabelecer a rastreabilidade financeira dos valores.
7. Comprovantes de pró-labore desacompanhados de prova de efetivo crédito na conta atingida pela constrição constituem documentos unilaterais insuficientes para demonstrar a natureza alimentar do montante.
8. A condição do executado como sócio administrador de empresa impõe análise cautelosa da movimentação financeira, pois não se pode presumir que todos os valores movimentados tenham natureza salarial.
9. A discrepância entre os valores indicados como pró-labore e o montante bloqueado, sem explicação plausível para o saldo excedente, fragiliza a alegação de natureza alimentar da quantia.
10. A movimentação bancária típica de conta corrente ordinária, com pagamentos via PIX, aplicações automáticas e circulação de recursos, afasta a presunção de destinação exclusiva ao recebimento de proventos.
11. A ausência de prova objetiva da origem alimentar impede o reconhecimento da impenhorabilidade, sob pena de comprometer a efetividade da tutela executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige comprovação concreta da origem alimentar dos valores depositados em conta bancária. 2. A mera alegação de percepção de pró-labore ou a apresentação de extratos bancários incompletos não é suficiente para afastar a constrição judicial. 3. Ausente demonstração clara da natureza salarial da quantia bloqueada, deve ser mantida a penhora realizada via SISBAJUD em prestígio à efetividade da execução."